Tribunal: TJES
Processo: 5004177-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004177-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA e outros
COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora apresentou as informações requisitadas (mov. 2877610).

A douta Procuradoria Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (mov. 2896571).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatados, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ainda, alega ausência de justa causa, motivo pelo qual requer o trancamento da ação penal.

Repriso trechos da ata da audiência de custódia:

[...]

conforme narra o APFD, o autuado estava em um veículo Citroen, modelo C3, com mais dois indivíduos, e ao perceberam a presença dos militares empreenderam fuga, chegando a colidir com outro veículo no percurso, bem como, foi arremessado do citado carro um arma de fogo, revólver Taurus .38, Special, de fabricação industrial. Outrossim, em sequência, os suspeitos continuaram a empreender fuga a pé, e a Guarnição logrou êxito em encontrar o Sr. Claudio Henrique Dias de Souza, que foi liberado em sede policial, não sendo encontrado nada de ilícito com ele.
Ato contínuo, no veículo citado, encontraram: 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha; 02 (dois) celulares; 01 (uma) balança de precisão.

[...]

Da análise dos autos que instruem a inicial resta evidente a gravidade concreta dos atos imputados ao paciente em virtude da quantidade de drogas apreendida, além de uma balança de precisão, o que evidencia a mercancia de drogas.

Além do mais, em
consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente ostenta uma condenação pela prática do crime de roubo majorado (0003463-77.2018.8.08.0047), além de responder a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (0001862-06.2016.8.08.0015).

Reitero que
a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal diante do risco de reiteração delitiva evidenciada pela dedicação do paciente às atividades criminosas.

Por fim, a defesa alega ausência de justa causa, motivo pelo qual requer o trancamento da ação penal.

Salienta-se que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional,
somente admitida se evidenciadas, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, eventual causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a ação penal, o que nãos e amolda no presente caso.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. Precedentes STF e STJ

2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.